Tribunal: STF
Processo: RE 1461746
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-21
Data de publicação: 2023-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DO ICMS. CONTRATOS DE AFRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES E DE NAVEGAÇÕES DE APOIO MARÍTIMO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.779. SOBRESTAMENTO NA ORIGEM. DEVOLUÇÃO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:



    “APELAÇÃO CÍVEL / REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS. DEMANDA VISANDO À ANULAÇÃO DOS DÉBITOS FISCAIS ORIUNDOS DE QUATRO AUTOS DE INFRAÇÃO LAVRADOS PELO ESTADO, ORA RÉU APELANTE, DIANTE O NÃO RECOLHIMENTO DE ICMS SOBRE OS CONTRATOS DE AFRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA CANCELANDO E REVOGANDO OS DÉBITOS FISCAIS ORIUNDOS DOS AUTOS DE INFRAÇÃO, CONDENANDO O RÉU AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECORRE A PARTE RÉ, AFIRMANDO QUE OS CONTRATOS DE AFRETAMENTOS SERIAM TIPICAMENTE DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS E PESSOAS, O QUE IMPÕE O RECOLHIMENTO DE ICMS. O RECURSO NÃO MERECE PROSPERAR. 



    CONTRATO DE AFRETAMENTO POR TEMPO PREVISTO NO INCISO II DO ARTIGO 2º DA LEI 9.432/97. NEGÓCIO JURÍDICO COMPLEXO, NO QUAL A EMBARCAÇÃO AFRETADA É FORNECIDA TRIPULADA, FICANDO À DISPOSIÇÃO DA CONTRATANTE. OS CONTRATOS OBJETOS DA LIDE SÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA E APOIO A EXPLORAÇÃO DE HIDROCARBONETOS, NÃO PODENDO SER EQUIPARADO AO CONTRATO DE TRANSPORTE PREVISTO NO ARTIGO 730 DO CC. INEXISTE QUALQUER DEMONSTRAÇÃO DE DESVIRTUAMENTO DO CONTRATO DE AFRETAMENTO POR TEMPO. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR A ENSEJAR COBRANÇA DE ICMS. SENTENÇA QUE DETERMINOU O CANCELAMENTO E REVOGAÇÃO DOS DÉBITOS FISCAIS APURADOS NOS AUTOS DE INFRAÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA. DIVERSOS PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS POR IMPOSIÇÃO DO ART. 85 DO CPC/15. RECURSO DESPROVIDO” (e-doc. 6). 



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 155 da Constituição da República e argumenta que “através da ação ajuizada na origem, a Recorrida, para tentar a anulação de crédito tributário de ICMS que lhe exigido, trouxe à discussão a tributabilidade, por esse imposto, de serviços de afretamento, sustentando que contrato de afretamento é contrato típico e complexo, que difere do contrato de transporte, e portanto não está na hipótese de incidência do ICMS” (sic, fl. 2, e-doc. 8). 



    Anota que “o afretamento é uma modalidade contratual que contém a obrigação do fretador, no caso a Recorrida, de ‘transportar, de um lugar para outro, pessoas ou coisas’ (Código Civil, art. 730), ainda que sob as ordens do afretador, no caso a PETROBRAS. A Recorrida esclareceu na petição inicial que o afretamento por ela praticado é da modalidade ‘afretamento por tempo’, segundo o qual a embarcação e toda sua tripulação ficam à disposição da PETROBRAS, por certo tempo, para a execução de certas tarefas designadas caso a caso por esta” (fl. 6, e-doc. 8). 



    Ressalta que “não há como negar que atividades de transporte, mediante remuneração – hipótese de incidência do ICMS nessa modalidade –, se desenvolvem no âmbito desse tipo contratual, pelo qual se disponibiliza ao contratante um meio de transporte, equipado e tripulado” (fl. 6, e-doc. 8). 



    Sustenta que “o contrato de afretamento, como modalidade de contrato de transporte marítimo, comporta na sua execução prestações de serviço de transporte, tributáveis pelo ICMS, com base na contraprestação contratualmente estipulada (preço do serviço). Nessa esfera se circunscreveu a exigência ora impugnada. Caracterizado o serviço de transporte, a hipótese cai na competência do Estado para instituir e cobrar o ICMS, nos termos do art. 155, II, da Constituição Federal. Entretanto, o impedimento a essa cobrança, no acórdão recorrido, por motivo de se ter, supostamente, afastado do círculo fechado de competência estadual, viola o dispositivo constitucional ora invocado” (fls. 7-8, e-doc. 8). 



    Pede seja provido o presente recurso.



    3. O recurso extraordinário foi admitido ressaltando-se que “a temática relativa à matéria deste recurso extraordinário é objeto da ADI n. 2.779, Rel. Min. Luiz Fux, pendente de julgamento pelo Supremo Tribunal de Federal, em que se discute a possibilidade de incidência do ICMS sobre os contratos de afretamento de embarcações e de navegação de apoio marítimo destinadas às atividades de apoio logístico às unidades de extração de petróleo localizadas nas águas territoriais” (fl. 3, e-doc. 11). 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. A matéria em análise nos presentes autos será apreciada por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.779, Relator o Ministro Luiz Fux, cujo objeto versa sobre a possibilidade de incidência do ICMS sobre os contratos de afretamento de embarcações e de navegação de apoio marítimo destinadas às atividades de apoio logístico às unidades de extração de petróleo localizadas nas águas territoriais. 



    Na espécie vertente, constata-se que o resultado do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.779 poderá afetar a conclusão do julgamento do presente caso. 



    Faz-se presente, na espécie, excepcionalidade a justificar o sobrestamento deste recurso.



    No mesmo sentido a seguinte decisão: ARE n. 734.098-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 10.4.2023.



    5. Pelo exposto, determino a devolução dos autos à Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para que aguarde o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.779 e, após o julgamento do paradigma, adote as providências judiciais impostas pelo quadro que se vier a constituir.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora